Tribunal: TJDFT
Processo: 0728531-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0728531-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR PACIENTE: BRUNO MIRANDA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JURANDIR SOARES DE CARVALHO JÚNIOR, advogado constituído, com OAB/DF no 17.573, em favor de BRUNO MIRANDA SILVA, denunciado pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 157, § 2o-A, inciso I (por três vezes), além dos artigos 307 e 311, todos do Código Penal apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 30/31). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente quando as provas de autoria são frágeis. Pontua que a decisão atacada está despida de fundamentos concretos e idôneos. Por fim, narra que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e família constituída e que a segregação cautelar, no caso, viola os princípios da presunção de inocência e dignidade da pessoa humana. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 157, § 2o-A, inciso I (por três vezes), além dos artigos 307 e 311, todos do Código Penal pelo paciente (fl. 33). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia (fls. 23/25): “No dia 15/03/2023, por volta de 09h54min, os denunciados, atribuindo-se a falsa identidade de policiais, inclusive com uso de distintivo e colete, para causar dano a outrem, com a prática de crime, disseram ao zelador (Roberto) de edifício residencial situado na CNB 05, Taguatinga-DF, que ali estavam para cumprir mandado de busca e apreensão no apartamento no 1003, com o que conseguiram adentrar as dependências do condomínio, dissimulando, assim, a intenção criminosa de ambos: subtrair bens de moradores do prédio residencial. Ao ouvir barulho no corredor, a moradora do apartamento no 1004, Mônica, saiu para verificar o que se passava, instante em que os denunciados a abordaram, e a quem disseram que precisavam dela para servir de testemunha da busca, assim como haviam dito ao zelador, que os acompanhava. Após tocarem a campainha do apartamento no 1003, sem obter resposta, os denunciados disseram que era preciso arrombar a porta, o que fizeram, com uso de uma chave de fenda. Dentro do imóvel, os denunciados se dirigiram aos quartos do apartamento, de onde se apossaram de joias diversas (avaliadas em R$ 180 mil), R$ 30 mil (em espécie), 15 relógios (avaliados em R$ 12 mil), diversas bijuterias (avaliadas em R$ 20 mil), bolsas e malas, dentre outros bens pessoais, todos de propriedade da moradora do imóvel, Leila. Nesse ínterim, a moradora do apartamento no 1004 regressou ao seu imóvel, mas, ao retornar ao apartamento no 1003, os denunciados lhe disseram que ela não poderia deixar o local, e um deles a indagou sobre as joias que ela usava, momento em que os denunciados, de arma de fogo em punho, enunciaram que se tratava de um assalto, rendendo essas duas vítimas, visando também assegurar a detenção das coisas pertencentes a Leila. Ato contínuo, rendidas as vítimas com essa grave ameaça, os denunciados investiram contra o patrimônio de Mônica, e se apossaram de joias folheadas a ouro e relógio que ela usava, bem como um dos denunciados conduziu Mônica ao apartamento dela, sob ameaça da arma de fogo, de onde, após vasculhar coisas ali existentes, apossou-se de outro relógio pertencente a Mônica. Em seguida, os denunciados levaram Roberto, de quem, igualmente, subtraíram, com emprego da sobredita grave ameaça, um telefone que ele portava (pertencente ao condomínio), e Mônica ao apartamento no 1004, e restringiram a liberdade dessas pessoas, por tempo considerável, trancando-as no banheiro do imóvel, assim como a porta do apartamento. Na sequência, por volta de 10h34min, os denunciados saíram do prédio residencial, embarcaram num veículo FIAT cor prata, com o qual ali chegaram, e cuja placa original adulteraram, visando assegurar a impunidade do referido roubo, substituindo-a por a de número QNZ6G95, vinculada a veículo distinto, cadastrado em Unaí-MG, e deixaram o local, levando sobreditos bens para eles. Realizada perícia nos referidos apartamentos, os peritos levantaram impressões digitais dos denunciados, não sendo eles pessoas que frequentavam o lugar, nem do relacionamento pessoal/profissional com as vítimas. Os bens subtraídos não foram recuperados”. Neste contexto, o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 30/31): “No que toca à demonstração da existência de crime e indícios de autoria, pressupostos necessários à segregação cautelar, extrai-se dos autos a possibilidade de identificação dos representados através das imagens de câmeras de segurança no prédio e também nas proximidades do local dos fatos, além de terem sido identificadas impressões digitais dos representados no interior da residência. Além disso, já houve o recebimento da denúncia contra os representados em razão destes fatos (...) O fundamento da prisão cautelar, por seu turno, consubstancia-se na garantia a ordem pública, dado o modo de agir utilizado na empreitada criminosa, que praticado com o emprego de arma de fogo, fazendo uso ainda de vestimentas similares às da PCDF e de um veículo clonado, o que facilita a fuga e dificulta a identificação dos autores do crime. Verifico ainda que o representado Filipe possui extensa folha criminal (ID 154600631). Tudo isso aponta no sentido de que os representados desafiam a paz social e certamente acreditam na impunidade na repressão criminal, além de desprezarem o ordenamento jurídico e o convívio social harmônico. Evidencia também que em liberdade encontram estímulos para continuarem na seara criminosa, pois a atuação Estatal, até o momento, não se mostrou suficiente para lhes impor um freio inibitório. Por certo, a prisão terá o condão de diminuir ou quiçá interromper a atuação dos representados”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, não se perde de vista que o paciente foi recentemente condenado pelo delito de tentativa de homicídio (processo no 0742464-28.2020.8.07.0001) e, embora a sentença ainda não tenha transitado em julgado, consubstancia elemento apto a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, revela a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente ser primário, possuir residência fixa, ocupação lícita e família constituída, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 17 de julho de 2023 19:06:21. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora